Tribunal: STF
Processo: HC 94289
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Execução Penal. Remição de dias
   trabalhados. Falta grave. Discussão sobre a gravidade.
   Impossibilidade. Precedentes da Suprema Corte.
1. A perda dos
   dias remidos pelo trabalho de que trata o artigo 127 da Lei de
   Execuções Penais não afronta os princípios da proporcionalidade,
   da isonomia, da individualização da pena ou do direito adquirido.
2. Decisão impugnada que se encontra em perfeita consonância
   com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
3. Habeas
   corpus denegado.